Tribunal: TJDFT
Processo: 0059731-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO INFERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos/cumprimentos de sentença com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora.
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, o cumprimento de sentença ficou suspenso a partir de 07/12/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Reconhecendo que a pretensão de indenização por dano material pela ocupação irregular de imóvel (não pagamento das parcelas ajustadas) se funda em responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual e, inexistindo disposição legal estabelecendo lapso prescricional específico para esta hipótese, há de se invocar o precedente firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp no 1281594/SP, quanto à incidência do art. 205 do Código Civil que prevê o prazo prescricional decenal.
4. Deu-se provimento ao apelo para que o cumprimento de sentença seja retomado.